Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-30.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE JUDICIARIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.

Sentença cassada para assegurar ao autor os benefícios da gratuidade judiciária, com o consequente prosseguimento do feito.